Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.848,00, oriundos do conserto de veículo furtado no interior do estacionamento de estabelecimento comercial.

3. Em suas razões recursais, o autor/recorrente alega que, em razão do furto e conserto do seu veículo, após sua localização, ficou 30 dias sem trabalhar, uma vez que depende de seu automóvel para o seu mister (peixeiro), assim, ser-lhe-ia devido o montante de R$ 2.000,00, a título de lucros cessantes, renda média mensal auferida. Outrossim, requer a condenação da ré/recorrida por dano moral.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. No caso, incontroverso o furto do veículo do autor/recorrente em estacionamento de estabelecimento comercial da ré/recorrida, fazendo exsurgir a sua responsabilidade pelos danos, tendo em vista que, ao disponibilizar estacionamento próprio para comodidade de clientes, assume a obrigação de guarda dos veículos (súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça).

6. A configuração de lucros cessantes, aquilo que se deixou de lucrar (art. 402, CC), requer substancial prova da possibilidade de sua ocorrência e de sua extensão, o que não se observa na hipótese. Com efeito, inexiste prova idônea quanto à renda média percebida, tampouco dos dias em que ficou sem trabalhar. Portanto, descabida a indenização por lucros cessantes.

7. Embora os acontecimentos narrados causem incontestáveis aborrecimentos, a falha na prestação do serviço de guarda e vigilância, por si só, não é capaz de vilipendiar os direitos de personalidade do autor/recorrente, de modo que não são devidos danos morais, notadamente quando não demonstradas decorrências do fato que possam sugerir abalo à psique do autor/recorrente.

8. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, à míngua de apresentação de contrarrazões.